Tribunal: TJDFT
Processo: 0746503-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUTOR DA HERANÇA. SÓCIO. PESSOA JURÍDICA. BENS. ALIENAÇÃO. PRODUTO. REPASSE A CREDORES. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Os bens particulares dos sócios não podem responder pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei (CPC, art. 795).
3. Os valores provenientes das vendas dos bens da empresa da qual o autor da herança era sócio somente podem ser repassados aos credores após eventual desconsideração da personalidade jurídica.
4. Mesmo que não se trate de bens particulares do inventariado, como o produto da venda foi revertido em prol do Espólio, é inviável o pagamento dos credores sem a observância prévia do procedimento judicial autônomo.
5. Recurso conhecido e não provido.